Tribunal: TJDFT
Processo: 0713015-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713015-28.2020.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, manejada pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF que, ao deferir medidas protetivas de urgência – consistentes na proibição do ofensor de se aproximar a menos de 20 (vinte) metros da vítima e de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação – determinou a intimação das partes por telefone (id 16219193, p. 21-22). Sustenta o MPDFT, em suma, que, na esteira dos arts. 351 e 370, ambos do CPP, aplicados aos casos de violência doméstica e familiar por força do art. 13 da Lei 11.340/06, a intimação do ofensor, nos autos de medidas protetivas de urgência, deve ser realizada por meio de mandado, cumprido por Oficial de Justiça. Aduz que a Portaria Conjunta 78, de 08/09/2016, desta Casa de Justiça, autoriza a intimação da vítima por meios tecnológicos, desde que haja consentimento expresso dela. Sublinha, contudo, que o aludido diploma normativo “não faz nenhuma menção quanto à possibilidade de que as comunicações ao agressor sejam feitas por telefone e por meios tecnológicos.” Argumenta, ainda, que a Portaria GC 47, de 23/03/2020, editada por este Tribunal em razão da pandemia causada pelo COVID-19, “em nenhum momento excepcionou o cumprimento dos mandados relativos às medidas da Lei 11.340/2006. Ao contrário, determinou que tais medidas serão cumpridas por Oficiais de Justiça.” (grifado no original) Ao final, requer, liminarmente, que seja determinada a expedição de mandado de intimação pessoal do ofensor acerca da decisão concessiva de medidas protetivas de urgência, a ser cumprido por Oficial de Justiça. No mérito, postula a confirmação da liminar (id 16219192). O douto Juízo Reclamado prestou as informações de id 16260722. A 1a Procuradoria de Justiça Criminal oferta parecer pelo conhecimento e provimento da Reclamação Criminal (id 17012123). É o breve relatório. Decido. Em consulta ao processo de referência (0708700-45.2020.8.07.0003) por intermédio do PJe, verifica-se que foi expedido, no dia 3/6/2020, mandado de intimação a ser cumprido por oficial de justiça com o escopo de cientificar Jarbas Alves Costa acerca da decisão concessiva de medidas protetivas de urgência em favor de Ana Célia Campos. Assim, forçoso reconhecer que a presente reclamação perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADA a presente reclamação, ante a perda superveniente do seu objeto. Dê-se vista ao MPDFT. I. Brasília, 29 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador